Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDISÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL (JUÍZO SUSCITANTE) E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (JUÍZO SUSCITADO). CRIME DE INJÚRIA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR FILHO CONTRA MÃE. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO PARA PRÁTICA DELITIVA. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AO OFENSOR. INCIDÊNCIA DA LEI No 11.340/2006. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero, em ambiente doméstico ou familiar. Sendo este o caso dos autos, uma vez que há indícios da situação de vulnerabilidade da vítima em relação ao suposto agressor, deve incidir a Lei Maria da Penha.
2. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF).